Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701589-88.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: MAXUEL NERES DE BRITO DA HORA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 68261844 (desabilitação da curadoria especial), porquanto não houve constituição formal de advogado pela parte recorrida. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos concluso para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007